Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição. Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (Suscitante) e Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina (Suscitado). Decisão do Suscitado tendo por fundamento fatos estranhos aos presentes autos. Apuração de crime de estelionato. Transferência bancária mediante fraude. Consumação. Local da obtenção da vantagem ilícita. Precedente. Agência bancária beneficiária localizada em Planaltina. Conflito admitido e declarada a competência do Suscitado.